Tribunal: STJ
Processo: 5015697-67.2023.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005374 - MG(2025/0288464-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ COSTA GOMES
ADVOGADO
: HELMO MARQUES BORGES - MG089116
AGRAVADO
: CINTIA MIZIARA JREIGE
ADVOGADO
: CRISTIANO TORMIN CUNHA - MG087406
INTERES.
: MALEK AMINE JREIGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO MIZIARA JREIGE - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: NEUSA DE LOURDES MIZIARA JREIGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não
art. 1.021
sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na
espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência,
de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.
Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fd341e0-16e8-4d37-9373-8f0c27bc39df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005374 - MG(2025/0288464-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ COSTA GOMES
ADVOGADO
: HELMO MARQUES BORGES - MG089116
AGRAVADO
: CINTIA MIZIARA JREIGE
ADVOGADO
: CRISTIANO TORMIN CUNHA - MG087406
INTERES.
: MALEK AMINE JREIGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO MIZIARA JREIGE - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: NEUSA DE LOURDES MIZIARA JREIGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito
em julgado com baixa imediata dos autos
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA BEATRIZ COSTA GOMES
(MARIA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUE
APRECIOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA55050352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: e6a5b5a0-db50-4718-88fe-efd999c331d7

PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Quanto a alegação de que não teria dado causa ao ajuizamento dos
embargos, pretendendo rediscutir os ônus de sucumbência, o v.
acórdão foi claro ao pontuar que MARIA deu causa à judicialização da
questão controvertida. Nesse contexto, não há falar em omissão
quanto ao ponto, afastando-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. Rever as conclusões quanto a distribuição dos ônus de
sucumbência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento. (e-STJ, fl. 836).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu
ser inaplicável
(1)
o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
a ofensa ao art. 1.022 do CPC; e
a
(2)
(3)
desproporcionalidade da elevação da verba honorária sucumbencial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 871-888).
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.
Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil, e 258 do Regimento
caput
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO
DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
Documento eletrônico VDA55050352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: e6a5b5a0-db50-4718-88fe-efd999c331d7

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra NANCY
REsp 2.013.351/PA,
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/11/2022,
11/11/2022
– sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça.
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão
monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos
julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade
da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio
da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl nos
relator Ministro
EREsp no 1.584.460/SP,
HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/5/2020,

26/5/2020 – sem destaques no original)
Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO
DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
do CPC, contra decisão proferida pelo
art. 1.021
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à
impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida
a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 4o, do CPC, e a determinação de imediata
art. 1.021,
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa
imediata dos autos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro ANTONIO
REsp 1.955.577/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
27/6/2022,
)
7/2022
Documento eletrônico VDA55050352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: e6a5b5a0-db50-4718-88fe-efd999c331d7

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois
o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art.
1.021 do CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1744924/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
.
02/03/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MARCO
AREsp 1.809.736/SP,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
28/6/2021,
7/2021

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
ART. 1.021,
CPC/2015.
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Nos termos do
caput, do
o agravo interno
art. 1.021,
CPC/15,
somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em
julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de
multa.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.009.647/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
24/8/2020,
27/8/2020)
Documento eletrônico VDA55050352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: e6a5b5a0-db50-4718-88fe-efd999c331d7

Considerando a interposição de recurso manifestamente incabível,
a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
DETERMINO
Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo interno, com observação.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: e6a5b5a0-db50-4718-88fe-efd999c331d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.374 / MG
Número Registro: 2025/0288464-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0444533852014 04445338520148130701 10000242081339004 444533852014 4445338520148130701
50156976720238130701
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA BEATRIZ COSTA GOMES
ADVOGADO : HELMO MARQUES BORGES - MG089116
AGRAVADO
: CINTIA MIZIARA JREIGE
ADVOGADO : CRISTIANO TORMIN CUNHA - MG087406
INTERES.
: MALEK AMINE JREIGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO MIZIARA JREIGE - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: NEUSA DE LOURDES MIZIARA JREIGE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA BEATRIZ COSTA GOMES
ADVOGADO : HELMO MARQUES BORGES - MG089116
AGRAVADO
: CINTIA MIZIARA JREIGE
Documento eletrônico VDA55295886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 36ec0c60-81e7-4250-9c91-60727625d690

ADVOGADO : CRISTIANO TORMIN CUNHA - MG087406
INTERES.
: MALEK AMINE JREIGE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO MIZIARA JREIGE - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: NEUSA DE LOURDES MIZIARA JREIGE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 36ec0c60-81e7-4250-9c91-60727625d690